Tribunal: TJSP
Processo: 0000485-71.2015.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Ação indenizatória - serviço de transporte - responsabilidade objetiva - evento danoso e dano comprovados - fortuito externo não caracterizado - dever de indenizar acertadamente reconhecido - "quantum" indenitário mantido - juros moratórios contados do evento danoso - Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça - responsabilidade solidária entre transportadora e seguradora - Súmula no 537 do

Ementa:
Ação indenizatória - serviço de transporte - responsabilidade objetiva - evento danoso e dano comprovados - fortuito externo não caracterizado - dever de indenizar acertadamente reconhecido - "quantum" indenitário mantido - juros moratórios contados do evento danoso - Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça - responsabilidade solidária entre transportadora e seguradora - Súmula no 537 do Superior Tribunal de Justiça - art. 18 da Lei no 6.024/74 - fluência de juros e correção monetária - inaplicabilidade ao processo de conhecimento - condenação ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais dos autores afastada - recursos dos réus parcialmente providos para esse fim - recurso dos autores improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000485-71.2015.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que são apelantes/apelados
ANA SILVIA GERALDI (JUSTIÇA GRATUITA), CLAUDIA REGINA GERALDI
(JUSTIÇA GRATUITA), CLÉIA CRISTINA GERALDI LEME (JUSTIÇA
GRATUITA) e CLEBER GIRALDI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, LEANDRO SANCHES BASALEA,
ELIANA APARECIDA SANCHES BASALEA, VALMIR ALDINO BASALEA,
TRANSPORTES COLETIVOS JABOTICABAL TURISMO LTDA, ENGENHARIA
E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial procimento aos recursos das rés e
negaram provimento aos dos autores. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37287
Apelação no 0000485-71.2015
Apelantes: Ana Silvia Geraldi e Outros, Leandro Sanches
Basalea e Outros, Transportes Coletivos Jaboticabal Turismo Ltda., Companhia
Mutual de Seguros, Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda. e Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER
Apelados: os mesmos
Ação indenizatória - serviço de transporte - responsabilidade
objetiva - evento danoso e dano comprovados - fortuito externo
não caracterizado - dever de indenizar acertadamente
reconhecido - “quantum” indenitário mantido - juros
moratórios contados do evento danoso - Súmula no 54 do
Superior Tribunal de Justiça - responsabilidade solidária entre
transportadora e seguradora - Súmula no 537 do Superior
Tribunal de Justiça - art. 18 da Lei no 6.024/74 - fluência de
juros e correção monetária - inaplicabilidade ao processo de
conhecimento - condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios contratuais dos autores afastada - recursos dos
réus parcialmente providos para esse fim - recurso dos autores
improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por ANA SILVIA GERALDI e
OUTROS
contra
LEANDRO
SANCHES
BASALEA
e
OUTROS,
TRANSPORTES
COLETIVOS
JABOTICABAL
TURISMO
LTDA.,
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, ENGENHARIA E COMÉRCIO
BANDEIRANTES LTDA. e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER buscando a indenização
por danos morais decorrentes de acidente de trânsito. Ao relatório de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1799/1801, acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente procedente.
Apelaram os autores, postulando a majoração do valor da indenização. Os réus
LEANDRO e OUTROS ofereceram recurso, alegando cerceamento de defesa,
ilegitimidade passiva de ELIANE, sustentando a ausência de responsabilidade pelo
acidente, postulando a redução do valor da condenação, e a exclusão do
pagamento dos honorários advocatícios contratuais dos autores. O réu DER
também ofereceu recurso, sustentando a ausência de responsabilidade objetiva, a
inexistência de prova de nexo causal, bem como dos danos, a culpa exclusiva de
terceiros, postulando a redução do valor dos danos morais, a exclusão da
condenação por danos materiais e do pagamento dos honorários advocatícios
contratuais dos autores, insurgindo-se quanto à forma de incidência de juros e
correção monetária fixada na sentença. A ré ENGENHARIA E COMÉRCIO
BANDEIRANTES ofereceu recurso, alegando cerceamento de defesa, a
inexistência de culpa e de nexo de causalidade, sustentando a culpa exclusiva de
terceiros, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de danos materiais,
aduzindo que os danos morais não são devidos porque não foram provados,
postulando a redução do valor da condenação, e a exclusão do pagamento dos
honorários advocatícios contratuais dos autores. Em seu apelo, a ré MUTUAL
sustenta a perda da cobertura securitária pelo agravamento intencional do risco,
alegando, ainda, o esgotamento da importância segurada a título de danos morais,
bem como a culpa exclusiva de terceiro, pugnando, também, pela redução do
“quantum” indenitário, pelo cômputo dos juros de mora a partir da fixação do
valor da indenização, e a exclusão do pagamento dos honorários advocatícios
contratuais dos autores, insurgindo-se contra a condenação aos danos materiais.
Apelou a transportadora, sustentando que o conjunto probatório denota que o
acidente foi causado pelo motorista do caminhão que trafegava na contramão,
além de demonstrar a falha na sinalização da via, sustentando a culpa de terceiro,
pretendendo a exclusão da condenação por danos morais e materiais, pleiteando,
subsidiariamente, a redução do “quantum” indenitário e a incidência dos juros
moratórios a contar da r. sentença, e a exclusão do pagamento dos honorários
advocatícios contratuais dos autores. Com contrarrazões, subiram os autos ao
Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que não houve cerceamento de defesa,
uma vez que o julgamento antecipado da lide, quando a matéria é exclusivamente
de direito, ou não necessita de outras provas, não viola o princípio constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ampla defesa, conforme preceitua o art. 355,I da lei de rito.
Essa é a hipótese dos autos, pois a apreciação do pedido inicial
independe da realização de outras provas, podendo ser realizada à luz do direito
positivo vigente.
A legitimidade passiva da ré ELIANE é decorrente da
responsabilidade solidária pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado
pelo condutor do veículo de sua propriedade, conforme pacífica orientação
jurisprudencial, devendo ser mantido o entendimento monocrático e sua embasada
fundamentação.
No mais, “in casu”, são incontroversos o contrato de transporte
mantido entre a vítima e a transportadora ré, assim como o evento danoso.
Nos termos do art. 734 do Código Civil, “o transportador
responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo
motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da
responsabilidade”.
Trata-se, assim, de responsabilidade objetiva, mostrando-se
desnecessária a prova da culpa ou dolo da transportadora, apenas se vislumbrando
a excludente de ilicitude quando configurado motivo de força maior.
É de se observar que a ré busca atribuir a terceiros a culpa pelo
acidente, sustentando a imprudência do motorista do caminhão envolvido na
colisão, a reforma inacabada e a falta de sinalização da pista, afirmando que tais
fatos caracterizam o chamado fortuito externo.
Contudo, o “fato de um terceiro ser o causador do dano, por si
só, não configura motivo suficiente para elidir a responsabilidade do
transportador, sendo imprescindível aferir se a conduta danosa pode ser
considerada independente (equiparando-se a caso de fortuito externo) ou se é
conexa à própria atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração. A
culpa de terceiro somente romperá o nexo causal entre o dano e a conduta do
transportador quando o modo de agir daquele puder ser equiparado a caso
fortuito, isto é, quando for imprevisível e autônomo, sem origem ou relação com
o comportamento da própria empresa” (REsp n. 1.136.885/SP, Relatora Ministra
Nancy Andrighi, DJe de 7/3/2012).
À
evidência
as
supostas
excludentes
invocadas
pela
transportadora são conexas à própria atividade por ela desempenhada, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual não afastam sua responsabilidade.
Por outro lado, a responsabilidade de LEANDRO, condutor do
caminhão que colidiu com o ônibus onde estava a vítima, foi detidamente
analisada pelo MM. Juízo “a quo”, com base no laudo pericial técnico realizado na
oportunidade do acidente, onde ficou constatada sua imprudência, por trafegar em
velocidade acima da permitida, pela contramão.
Tem-se, ainda, que o reconhecimento da responsabilidade das rés
BANDEIRANTES, responsável pela obra na rodovia, e DER, é decorrente da falta
de sinalização satisfatória e fiscalização da obra realizada na rodovia, que não
apresentava condições adequadas para o tráfego, o que afasta a alegação de culpa
exclusiva de terceiros, conforme bem decidiu o MM. Juízo “a quo”, cujo
entendimento não restou alterado pelas razões recursais.
No que tange aos honorários advocatícios contratuais pleiteados
pelos autores a título de danos materiais, ressalte-se que eles decorrem de avença
estritamente particular, razão pela qual não podem ser exigidos da parte
sucumbente, que não participou da avença, salientando-se, ademais, que, diante da
possibilidade de ajuste pelos mais diferentes valores, o legislador limitou o valor
de ressarcimento a cargo do vencido conforme os parâmetros do art. 85 da lei de
rito.
Nesse sentido, “Honorários advocatícios - Tese de que os réus
vencidos deveriam arcar com os honorários contratuais da parte autora -
Descabimento - Sentença mantida pelos próprios fundamentos - Recurso
desprovido”
(TJSP,
Apelação
no
0006839-
63.2009.8.26.0022,
Relator
Desembargador Milton Carvalho, 7a Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2011).
Por estas razões, fica afastada a indenização concedida em
Primeiro Grau, a título de ressarcimento dos danos materiais pelo pagamento de
honorários advocatícios contratuais, devendo ser parcialmente acolhidas as razões
recursais nesse aspecto.
No que diz respeito aos danos morais, inegável o abalo sofrido
pelos autores à época dos fatos, obrigados a conviver com a perda de um irmão,
cuja repercussão é evidente em episódios desse jaez, tratando-se de dano.
O “quantum” indenitário é de difícil fixação, por envolver, não
questões objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a dor, o sofrimento, que são de
caráter unicamente subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado o posicionamento no
sentido de que ele não tem parâmetros, e, inexistindo linhas exatas, “muito
importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36).
Isso porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não
reparará a perda, mas deverá “representar para a vítima uma satisfação
igualmente moral, ou seja, psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em
alguma parte o sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a
estimação levar em consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e as
condições do autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar ensejo a
enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha a, de certa forma,
caracterizar punição ao agente causador do dano.
Assim, tem-se que o valor da indenização, fixado em R$
50.000,00 para cada um dos autores em Primeiro Grau, se afigura viável à espécie,
devendo ser mantido, posto que adequado para reparar o dano e punir o seu
causador, na medida do equilíbrio legal, sem que ocorra o indesejado
locupletamento ilícito do autor.
Importa notar que, na espécie, verifica-se a existência de contrato
de transporte entre a ré e a vítima do acidente, não havendo, contudo, relação
contratual com os autores, tratando-se, portanto, de indenização por ato ilícito,
tema inserto na responsabilidade civil em geral, de natureza extracontratual, de
sorte a incidir, no tocante ao termo inicial dos juros moratórios, o disposto na
Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, não podendo aqui se a afastar, em
razão do disposto no art. 489, §1o,VI da lei de rito.
Quanto à lide secundária, é de se observar que a condenação da
seguradora ao pagamento da indenização de forma solidária não pode ser afastada
em razão de agravamento de risco, o qual não se verificou, conforme bem
observou o MM. Juízo sentenciante.
Encontra respaldo em entendimento consagrado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do recurso representativo de controvérsia
repetitiva no 925.130/SP, precedente que deu origem à Súmula no 537 com o
seguinte verbete: “em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se
aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada,
direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.
E, ainda em vista do posicionamento firmado na referida súmula,
quanto à limitação do valor da sua responsabilidade, o MM. Juízo “a quo”
determinou a sua observância, carecendo a apelante do necessário interesse
recursal neste aspecto do recurso.
Com efeito, extrai-se da apólice de seguro carreada aos autos
pela transportadora que o limite destinado às indenizações por danos morais é de
R$ 100.000,00 (fls.164/167), de sorte que a responsabilidade da seguradora se
restringe ao aludido importe.
Ainda, tem-se que do aludido limite, comprovou a seguradora
apelante já ter destinado R$ 75.000,00 para a família da vítima, marido e filhos
(fls. 133/136), de sorte que deve ser abatido do valor previsto em contrato.
Por fim, com relação à fluência dos juros moratórios e correção
monetária, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, já
pacificado, no sentido de que as disposições do art. 18 da Lei no 6.024/74,
concernentes à suspensão das ações e da incidência dos juros e da correção
monetária sobre as condenações da empresa em liquidação judicial, não se aplicam
aos procedimentos de conhecimento.
Destarte, para o fim de excluir a condenação ao pagamento,
pelos réus, dos honorários advocatícios contratuais dos autores, é de rigor o
decreto de acolhida parcial das razões recursais dos réus, não se acolhendo as dos
autores.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL aos recursos das
rés, e NEGA-SE PROVIMENTO aos dos autores.
Coutinho de Arruda
Relator